Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704191-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J. D. S. P. N. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DOS SANTOS PINTO EMBARGADO: SANDRA MARY DE MELO COELHO, H. D. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARY DE MELO COELHO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por J. D. S. P. N. (ID no 35221009) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 34958409). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO